Tribunal: CARF
Processo: 11070.900430/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900430/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.948 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A preclusão processual é a perda da possibilidade da prática do ato processual
em decorrência do decurso de prazo no qual seria admissível. O Decreto no
70.235, de 06 de março de 1973, regula especificamente o processo
administrativo fiscal, ficando afastada a alegação de preclusão processual
prevista no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22326.91892.010908.1.7.03-4710, em 01.09.2008, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$1.031,03 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900430/2013-49
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900430/2013-49

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
8.316,94 [...]
8.316,94
CONFIRMADAS [...]
4.590,99 [...]
4.590,99

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.031,03
Valor na DIPJ: R$ 1.031,03
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 8.316,94
CSLL devida: R$ 7.285,91
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-108.204, de 26.06.2020, e-fls. 189-198:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à Manifestação de
Inconformidade, para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.11.2020, e-fl. 201, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.12.2020, e-fls. 203-205, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em 01 de setembro de 2008, a empresa transmitiu a declaração de compensação
sob o n°22326.91892.010908.1.7.03-4710, no despacho decisório emitido em 04 de
abril de 2013, conforme página 2 do relatório do acórdão, foi deferida parcialmente a
compensação.
O Acórdão foi proferido em 26 de junho de 2020, julgando improcedente a
manifesta de inconformidade tempestivamente apresentada.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900430/2013-49

Ocorre que Acórdão descumpriu o art.24 da Lei n° 11457/07, que determina o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o julgamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
Logo pede a contribuinte por preclusão de prazo a extinção da cobrança por decadência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preclusão Processual
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela preclusão processual
por decurso de prazo de proferimento da decisão.
A preclusão processual é a perda da possibilidade da prática do ato processual em
decorrência do decurso de prazo no qual seria admissível.
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso. Assim, fica afastada a alegação de
preclusão processual prevista no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em pela preclusão por decurso de prazo de proferimento da decisão no processo
administrativo fiscal.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.948 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900430/2013-49

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 217
DF CARF MF
Original